Tribunal: CARF
Processo: 10331.000153/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10331.000153/2010-49
ACÓRDÃO
2002-008.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON DE SOUSA CABRAL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer a
comprovação do efetivo pagamento, mediante prova inequívoca de que o
contribuinte assumiu o ônus e de que os valores foram destinados aos
beneficiários da pensão indicados no título judicial ou no acordo
homologado judicialmente. A mera apresentação de recibos não se presta
a comprovar, isoladamente, o efetivo pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir R$ 25.460,00 da
glosa de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.000153/2010-49
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 3-6 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) n(
2008/853124943386347, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou crédito
tributário no valor de R$ 32.551,20, dos quais R$ 16.500,00 de imposto de renda
suplementar, R$ 12.375,00 de multa de ofício e R$ 3.676,20 de juros de mora
(calculados até 30/6/2010).
2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de
pensão alimentícia, no valor de R$ 60.000,00, por falta de comprovação do
pagamento (Descrição dos Fatos – fl. 10).
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando,
em síntese, que:
a) “[...] o banco de dados da Receita Federal é completo e de fácil manuseio,
ademais, os dados de todos os beneficiários da referida Pensão Alimentícia foram
fornecidos na ocasião da Declaração, o simples cruzamento de dados das
Declarações do Contribuinte ora Impugnante com a de seus Beneficiários por si só
já comprovaria alegado”;
b) “Para tornar mais evidente a veracidade das informações declaradas e
contestar de uma vez por todas a suposta dúvida do efetivo pagamento que torna
devida a dedução do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), [...] faz-se
oportuna a juntada dos Recibos devidamente fornecidos pela também
Contribuinte, Maria Cristina Cavalcanti Cabral, representante legal dos filhos do
casal, conforme Acordo Judicial Homologado e documento de Averbação do
Acordo Judicial [...], além dos Documentos de Declaração de Ajuste Anual dos
beneficiários fornecidos na ocasião da Declaração pela própria SRF” (sic);
c) “[...] os dados ora fornecidos eram desnecessários uma vez que estão todos
devidamente registrados no banco de dados da SRF” (sic);
d) requer, por fim, a improcedência da notificação, liberando-o de qualquer
pagamento referente ao IRPF 2007.
4. É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.000153/2010-49
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/08/2015, Recurso Voluntário (fls. 88 a 93), alegando a improcedência |
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia por ausência de comprovação do efetivo pagamento.
Inicialmente, é preciso determinar qual seria o valor que comprovadamente
corresponderia à obrigação alimentar. Segundo consta do acordo de separação (fl. 21), foi
estipulada pensão alimentícia no valor de R$ 2.500,00 “para a criação dos filhos”; ou seja,
qualquer valor pago acima do que foi estipulado é mera liberalidade, não implicando em
obrigação alimentar na forma do Direito de Família. Não foi determinada pensão alimentícia à ex-
cônjuge e nem a cada filho, de forma isolada:
6. O marido contribuirá mensalmente, para a criação e educação dos filhos, com a
importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga até o dia 08
(oito) do mês subseqüente ao da pensão, quantia esta que será rejustada (sic) de
acordo com o índice dos reajustes salariais da Fundação Nacional de Saúde.
O recorrente juntou comprovantes de transferência bancária e de depósito, em
nome de Maria Cristina Cavalcante Cabral, sua ex-cônjuge, que, em tese, comprovariam os
pagamentos, além de recibos assinados por ela.
O efetivo pagamento se comprova com a demonstração inequívoca da
transferência de recursos entre pagador e recebedor, mediante apresentação de extrato bancário,
recibo de depósito autenticado, cópia de cheque ou outra forma que indique inequivocamente o
fluxo do dinheiro. Assim, meros recibos, desacompanhados de outros elementos, não são
suficientes para fazer esse tipo de prova.
No presente caso, alguns comprovantes indicam como titular da conta de origem
Geórgia Aragão Ataíde, que alegadamente seria a atual esposa do recorrente (fl. 92). Ocorre que
os comprovantes em nome de terceiros não comprovam que o recorrente teria assumido o ônus
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.000153/2010-49
4
financeiro decorrente da obrigação alimentar e, portanto, não são hábeis para fazer prova dos
respectivos pagamentos. Em relação aos comprovantes provisórios de depósito em dinheiro,
também não é possível determinar o depositante e, portanto, não são hábeis a comprovar quem
suportou o ônus do pagamento.
São, pois, capazes de fazer prova do efetivo pagamento efetuado pelo recorrente
em favor de seus filhos, apenas os comprovantes de valores que teriam saído de suas contas
bancárias e entrado na conta de sua ex-cônjuge.
O acordo previa o aumento do valor conforme o reajuste do salário do alimentante,
mas o recorrente não fez prova desses índices. Por conseguinte, o valor mensal dedutível limita-se
ao que consta do título judicial, ou seja, R$ 2.500,00 por mês, ou R$ 30.000,00 no ano-calendário.
Percebo que os comprovantes hábeis a justificar os pagamentos somaram R$ 25.460,00, devendo-
se cancelar a glosa nesse montante.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir R$ 25.460,00 da glosa de
pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 134
DF CARF MF
Original